Tribunal: STF
Processo: SL 1607
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DE CONTRACAUTELA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, A ENSEJAR A RESTAURAÇÃO DA EFICÁCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES PARA O CRECI-DF 8ª REGIÃO. TRIÊNIO 2022-2024. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADO. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE O EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração - que jamais se presume - da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    2. Na espécie, os elementos que instruem o incidente suspensivo não evidenciam ameaça concreta à continuidade da prestação do serviço público essencial de fiscalização profissional no âmbito do CRECI-DF, durante o lapso necessário para a retomada do processo eleitoral para composição do Conselho Pleno do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 08ª Região – DISTRITO FEDERAL, no triênio 2022/2024. Tampouco resultou demonstrado que a realização de novas eleições para o mencionado Conselho Regional impõe custos significativos e/ou insuscetíveis de serem suportados pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI.



    3. No tocante ao argumento de que a Chapa 2 já não contaria com o quantitativo mínimo de integrantes, observo que se trata de questão abordada à luz da legislação infraconstitucional e que se esgota no plano fático-probatório, a conjurar a sua análise em incidente de contracautela endereçado a esta Suprema Corte.



    4. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.